Tribunal: TJBA
Processo: 8023003-96.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023003-96.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE COMPROVADA. TEMA 416 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA POR IDADE. INACUMULABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DAS EC N.º 113/2021 E N.º 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo ente previdenciário contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando-o a restabelecer a cobertura acidentária e a pagar parcelas retroativas desde a cessação administrativa indevida do auxílio-doença originário.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se a amputação de falange geradora de lesão mínima autoriza a concessão do benefício acidentário e se a superveniência de aposentadoria por idade afeta a higidez da sentença condenatória, bem como a pertinência de reformar os consectários legais estipulados no provimento judicial de base.

III. Razões de decidir:

3. O auxílio-acidente ostenta caráter indenizatório e é devido nas situações em que, após consolidada a lesão resultante de acidente, permanecerem sequelas definitivas que causem redução da capacidade laboral habitual do segurado (art. 86 da Lei n.º 8.213/1991). O laudo pericial atestou expressamente a amputação da falange distal com consequente redução da capacidade para o ofício original.

4. A jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça determina que a mera existência de redução laborativa, independentemente da extensão do dano físico, atrai o direito ao recebimento do benefício, tornando descabida a recusa estatal com fulcro em avaliações de gravidade da incapacidade.

5. A obtenção de aposentadoria por idade durante o curso do processo constitui fato jurídico superveniente que impõe a extinção do auxílio-acidente na véspera do deferimento da inatividade, por explícita determinação legal. Tal balizamento temporal opera diretamente no procedimento de liquidação, não justificando a anulação ou reforma do provimento condenatório atinente ao período pretérito de efetivo direito do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de redução da aptidão laborativa assegura o auxílio-acidente, independentemente do grau da lesão. 2. O benefício deve ser limitado à véspera da concessão de aposentadoria inacumulável. 3. Os consectários legais devem seguir a evolução normativa das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 e n.º 136/2025, respeitados os marcos da citação e da vigência das normas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/1991, art. 86,
caput
e § 1.º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8023003-96.2022.8.05.0150, em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
PAULO CESAR SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27